Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706097-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA PEREIRA LIRA AGRAVADO: LUCIO DE SOUSA ARAUJO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA TEIXEIRA ANTUNES PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo 0704775-71.2025.8.07.0001, movido em seu desfavor por LÚCIO DE SOUSA ARAÚJO LIRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão dos animais domésticos que alega ser de sua propriedade, os cachorros da raça Spitz Alemão Anão, chamados Theo, Max e Nina (Laranla) Vale Encantado (microchips 900215001315539, 900215001315529 e 900215001315523). Alega a agravante em suas razões que a agravante e as filhas foram vítimas de violência doméstica perpetrada pelo agravado, e que os pets, além de companhia, também lhes servem de apoio emocional e conforto afetivo, reduzindo os efeitos negativos de ansiedade, estresse e traumas decorrentes da conduta do agravado. Afirma que em 13/05/2024, o agravado agrediu a agravante e a filha Mariana, foi conduzido por policiais à DEAM I, preso e autuado em flagrante, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas em favor da agravante e de sua filha. O agravado foi liberado na audiência de custódia, com o uso de tornozeleira eletrônica. A outra filha do casal, Giovana, também teve medidas protetivas deferidas em seu favor, em razão das violências a que foi submetida pelo genitor. Sustenta que o agravado está sendo processado criminalmente e acredita que seu principal objetivo em deter a posse dos animais de estimação não é o de auxiliar em seu tratamento psiquiátrico, mas, fragilizar, atingir e desestabilizar a agravante e suas filhas. Ressalta que a retirada brusca dos cachorrinhos lhes causou grande sofrimento e desestruturação emocional, considerando as agressões sofridas anteriormente. Defende que a decisão agravada não levou em consideração a dimensão da Violência Doméstica e ignorou o impacto emocional da retirada dos animais sobre a agravante e suas filhas, que passam por um momento de extrema vulnerabilidade e necessitam de todo apoio possível para sua recuperação psicológica. Diz que em julho de 2021, juntamente com as filhas, iniciou pesquisas referentes à escolha de cães como animais de estimação para a família. Escolheram um canil localizado em Luziânia/GO, especializado na raça Spitz Alemão. Os cães foram adquiridos e chegaram à casa da família em 02 de outubro do mesmo ano, a entrega foi registrada pelo canil em uma publicação na rede social Instagram. Theo e Max foram presenteados às filhas e Nina ficou para a agravante e o agravado. As partes eram casadas sob o regime da comunhão universal de bens, e o pagamento foi realizado por meio da conta conjunta do casal. Ressalta que não se sustenta a assertiva do agravado de que “sempre foi responsável pela alimentação, cuidados veterinários e demais necessidades dos animais”, porque era a agravante a principal responsável por todos os cuidados dos cãezinhos, uma vez que o agravado sequer se dispunha a seguir as recomendações veterinárias, especialmente no que se refere a alimentação dos animais, que sempre passavam mal devido à quantidade excessiva e exagerada de petiscos oferecidas por ele. Salienta que os animais não podem ser separados, tendo em vista que são irmãos da mesma ninhada, sempre conviveram juntos desde o nascimento, e a separação poderá prejudica-los emocionalmente. Aduz que foi surpreendida com o mandado de citação, busca e apreensão dos animais, que foi cumprido na manhã do dia 14/02/2025. Assevera que a retirada brusca dos animais foi profundamente traumática, durante o passeio matinal no jardim do prédio onde reside com as filhas, tendo sido presenciado por vizinhos, funcionários do condomínio e transeuntes que testemunharam o desespero das filhas da agravante, especialmente de Mariana, que tem diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e está em processo de investigação diagnóstica do Transtorno do Espectro Autista, e, durante o cumprimento da ordem judicial sofreu uma crise de pânico. Salienta que tanto a agravante, como suas filhas, está em tratamento psicoterápico e acompanhamento psiquiátrico em decorrência do quadro de desestabilização emocional e depressão em razão das sucessivas disputas judiciais com o agravado, e do trauma decorrente das agressões físicas, morais e psicológicas causadas por ele. Ressalta que são muito apegadas aos cachorrinhos, que contribuem para o equilíbrio emocional das filhas da agravante e desempenham relevante papel em sua capacidade de lidar com as dificuldades diárias. Afirma que as alegações do agravado de que necessita do apoio emocional dos cães não se sustenta, uma vez que os animais foram adquiridos como meio de aproximar a família e não com o intuito de ajudar no tratamento psiquiátrico e psicológico do agravado, mesmo porque o diagnóstico de transtorno bipolar do agravado somente foi confirmado em março de 2022, meses depois da aquisição dos cachorros em questão. E, da mesma forma, a assertiva de que o agravado não é agressivo e não apresentou crises de violência durante o tratamento psiquiátrico, que pessoa amável e educada, vai de encontro à sua conduta com a família, refletida nos processos criminais que responde no contexto da Lei 11.340/2006. Pondera que a médica subscritora do laudo que instrui os autos do processo de origem, tinha ciência da situação vivenciada pela agravante e suas filhas. Argumenta que o agravado já mantinha um relacionamento extraconjugal com sua atual companheira, com quem possui outros três animais de estimação e que o suporte emocional de que necessita pode ser suprido por esses animais, no lugar dos cachorrinhos objeto da demanda. Assinala, ainda, que desde a data que foi afastado do lar, 13/05/2024, o agravado não se dispôs a ajudar nos cuidados e na manutenção dos pets, o que evidencia que não tenha de fato necessidade terapêutica de contato com os animais. Aduz que a 1a via da documentação dos animais Theo e Max foi preenchida em 27/08/2021, 17/08/2021, 05 e 06/08/2021, pela filha da agravante, Mariana; que o agravado, próximo à data do afastamento do lar levou consigo os documentos dos animais, em outubro de 2024, solicitou ao canil onde eles foram adquiridos a 2a via de todos os documentos, e preencheu os documentos da cadela Nina, que pertencia às partes, com a data da aquisição (27/08/2021). Alega a inexistência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada na decisão agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de que os cachorrinhos sejam restituídos e retornem à sua posse e guarda e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID. 68983182. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação proposta por LÚCIO DE SOUSA ARAÚJO LIRA em face de ANA CRISTINA TEIXEIRA ANTUNES PEREIRA, requerendo a posse, e em sede de tutela de urgência a busca e apreensão, dos cães da raça Spitz Alemão Anão, chamados Theo, Max e Nina (Laranla) Vale Encantado. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 224519495 daqueles autos), nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que o autor LÚCIO DE SOUSA ARAÚJO LIRA, pretende em tutela de urgência, a restituição, mediante busca e apreensão, de três cães descritos na peça inicial, na casa da requerida e ANA CRISTINA PEREIRA LIRA. Afirma o autor ser o proprietário dos animais, visto que os adquiriu, quando casado com a ré, como forma de terapia contra sua bipolaridade e depressão, mediante indicação médica. Aduz que com o processo de separação e pelo fato de se ter uma medida protetiva em vigor, os animais ficaram com a Ré, em razão do fato de ela residir em sua casa e de sua negativa em devolver os animais ao Autor, não conseguindo resolver a situação de forma amigável. Decido. Considerando os fatos apresentados e a relevância da saúde mental do Autor, conforme comprovado pelo laudo médico anexado aos autos, que indica a necessidade terapêutica do contato com os cães, não podendo o autor aguardar o desfecho final do processo, que pode durar meses, agravando seu estado de saúde mental, defiro a tutela de urgência pleiteada e determino a imediata restituição dos três cães descritos na peça inicial ao Autor Lúcio de Sousa Araújo Lira. Expeça-se mandado de busca e apreensão, na residência da Ré, Ana Cristina Pereira Lira. Cite-se.” O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da análise do que consta dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada deferiu a antecipação de tutela inaudita altera pars, fundamentando-se basicamente no relatório médico, datado de 29/08/2024, que afirma que o agravado apresenta quadro de “...crises de depressão, inatividade, tristeza e ideação ao autoextermínio. Não é agressivo e nunca apresentou crises de violência durante este período de tratamento [desde maio de 2021]. É pessoa amável, educada e demonstra bons princípios. Em 2021 foi indicado como parte do tratamento a compra de seus cães, o que durante muito tempo manteve o paciente estável e sem crises de depressão. Atualmente com a separação conjugal, voltou a ter crises de depressão devido a ausência de seus cães (Theo, Max e Nina). (...)” (ID. 224273758, dos autos de origem). A agravante alega, em suas razões, que os pets foram adquiridos no intuito de promover a união da família, sendo um cachorrinho para cada filha e um para o então casal. Diz que sempre foi a responsável pelos cuidados com os animais e que as filhas, que sofrem com transtornos e submetem-se a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, assim como a própria agravante, que foi vítima de violência doméstica, dependem do convívio com os animais para manter sua estabilidade emocional e progresso terapêutico. O recurso veio instruído com diversos documentos que evidenciam a violência doméstica sofrida pela agravante e pela filha Mariana, perpetrada pelo agravado (ID. 68979897); a aquisição e entrega dos cãezinhos à agravante e às suas filhas (ID. 68979899); a negociação para aquisição dos pets (ID. 68979907); relatórios psicológicos de acompanhamento da agravante e de suas filhas, datados de 10/02/2025, 15/02/2025 e 10/02/2025, respectivamente (IDs. 68982421, 68982422 e 68982423); relatório do psiquiatra que acompanha a filha da agravante, Mariana, datado de 24/09/2024 (ID. 68982425); certificados de registro dos cães Theo (ID. 68982430) e Max (ID. 68982431), e de microchipagem do Theo (ID. 68982432) e do Max (ID. 68982434), contratos de compra e venda do Theo e do Max (IDs. 68982435 e 68982436), além das carteiras de vacinação dos três cãezinhos (IDs. 68982437, 68982439 e 68982440). Importante ressaltar que as partes se casaram em 30/06/1993, sob o regime da comunhão universal de bens, e tiveram o divórcio decretado em 16/10/2024. Os animais foram adquiridos na constância da união, de tal sorte, que, em uma análise perfunctória, verifica-se que o direito de propriedade, partilha e/ou tutela dos animais deveria ser discutido em eventual ação de Família. Ainda, reitero que as partes se separaram efetivamente em 13 de maio de 2024, quando o Agravado foi preso em razão da violência doméstica, e foi libertado mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Saliente-se que não se discute o direito de propriedade friamente, como se os pets fossem coisas, uma vez que são seres sensitivos. Ademais, no atual estágio da sociedade, as antigas relações entre os proprietários e suas crias, se modificaram para tutores e animais de estimação, que passaram, literalmente, a fazer parte da família, desempenhando importante papel de companhia e afeto para seus tutores. No presente caso, se de um lado o agravado apresenta documentos relativos à propriedade dos cães, que foram contrapostos no recurso, a agravante, por sua vez, demonstrou fartamente, por meio de prova documental, além da propriedade, a estreita relação que mantém, assim como suas filhas, com os pets. As capturas de imagens da rede social do canil evidenciam o relacionamento e o forte laço de afeto mantidos por mãe e filhas com os pequenos animais que se mantiveram até o dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Por outro lado, em que pese o relatório da psiquiatra que assiste o agravado afirmar que a compra dos cães foi indicada para o tratamento de sua saúde psicológica, além dos documentos de propriedade dos animais, o agravado não juntou nenhum outro que demonstre o relacionamento da parte com os animais, sequer uma fotografia que evidencie que mantém proximidade com os pets. O áudio acostado no agravo, por sua vez, além de comprovar a violência física e psicológica, também demonstra o estresse dos animais diante do comportamento agressivo e impetuoso de seu suposto dono. É bem possível, que a patologia do Apelado tenha se agravado mais pelos conflitos familiares violentos, que culminou com sua prisão e a desconstituição do casamento, que pela ausência dos pets. Ainda, constato que as partes já promoveram o divórcio e ora discutem a divisão dos bens, de direitos e dívidas. Não se discutiu formalmente eventual posse e tutela dos pequenos cães. Enquanto isso, o relatório psicológico da filha da agravante, Mariana, ID. 68982422, afirma que a jovem recebe tratamento para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e está em processo diagnóstico para avaliação de possível Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, relata a intensa crise de desregulação emocional decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão dos animais: “(...) Durante o episódio, manifestou sintomas característicos de uma crise de pânico, incluindo taquicardia, tremores, dormência, sensação de falta de ar, náusea, desconforto abdominal e pensamento acelerado, culminando em um episódio de perda de consciência”, o que, juntamente com os vídeos gravados no dia do cumprimento da ordem judicial, deixa patente o vínculo emocional que tem com os animais de estimação, cuja separação abrupta pode prejudicar seu tratamento e agravar o quadro dos transtornos que a acometem. Desse modo, não se trata de desconsiderar a saúde mental do agravo. Contudo, no presente caso, na complexa dinâmica familiar existente entre os envolvidos, é possível vislumbrar que os pets são animais de suporte emocional para agravante e suas filhas, que efetivamente também necessitam da companhia dos cães, e que a busca e apreensão dos animais reacende a motivação para novas desavenças entre as partes, que envolve, inclusive, a condução do agravado à prisão, por ato de violência doméstica contra a agravada e uma das filhas. Desse modo, em que pesem as alegações do agravado no processo de origem, tenho que nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu a busca e apreensão dos animais em questão, com a consequente devolução dos cães à agravante e suas filhas. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, e determino a devolução dos animais da raça Spitz Alemão Anão, chamados Theo, Max e Nina (Laranla) Vale Encantado (microchips 900215001315539, 900215001315529 e 900215001315523), à agravante. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital